Tribunal: TJBA
Processo: 8080632-87.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8080632-87.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: S. D. S. C. S. e outros (2) Advogado(s): PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, OSCAR CARNEIRO CALMON BULCAO, PEDRO JOSE DOS SANTOS NETO, VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA EVARISTO DE SOUZA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. INTERRUPÇÃO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO (LINFOMA DE HODGKIN). PACIENTE MENOR DE IDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA E CUMPRIDA MEDIANTE BLOQUEIO DE VALORES. PERDA DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. RECALCITRÂNCIA DA OPERADORA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelações Cíveis interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED e, adesivamente, por S. D. S. C. S. (menor representado), contra sentença que julgou procedente o pedido para confirmar o custeio de tratamento oncológico e condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais. O autor, criança de 7 anos com "Linfoma de Hodgkin", teve a continuidade de seu tratamento quimioterápico negada pela operadora, o que ensejou a propositura da ação com pedido de antecipação de tutela. A ré insurge-se contra a condenação indenizatória alegando inexistência de ato ilícito; o autor pleiteia a majoração do valor fixado na origem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se o cumprimento da tutela de urgência acarreta a perda superveniente do objeto; (ii) verificar se a interrupção do tratamento oncológico de menor configura dano moral indenizável; e (iii) definir se o valor da indenização comporta redução ou majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR Preliminarmente, a execução da tutela antecipada não enseja perda do objeto, pois persiste a necessidade de confirmação do direito material por sentença definitiva, conforme jurisprudência do STJ. No mérito, a interrupção injustificada de tratamento quimioterápico em paciente oncológico infantil viola os princípios da proteção integral, do melhor interesse da criança (art. 227, CF) e a boa-fé objetiva contratual. O dano moral é considerado in re ipsa, dada a angústia e o risco à vida gerados pela negativa de cobertura em situação de extrema urgência. A conduta processual da ré, que demonstrou resistência reiterada mesmo após ordem judicial — exigindo o bloqueio de vultosa quantia para garantir o tratamento —, justifica a elevação do valor indenizatório pelo caráter punitivo-pedagógico. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelo da ré desprovido. Recurso adesivo do autor provido, reformando parcialmente a sentença apenas para majorar o valor da condenação por danos morais para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tese de julgamento: "1. O cumprimento de medida liminar não implica a perda do objeto da ação, sendo indispensável o julgamento de mérito para a consolidação da situação jurídica." "2. A negativa ou interrupção injustificada de tratamento oncológico vital a beneficiário menor de idade configura dano moral in re ipsa, passível de majoração quando verificada recalcitrância no cumprimento de ordens judiciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; Lei nº 8.069/1990 (ECA); CC, arts. 421 e 422; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.645.812/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.04.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8080632-87.2022.8.05.0001, em que figura como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED, e, como apelada, S. D. S. C. S., representado por sua genitora LUZIANE OLIVEIRA DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR, para majorar a indenização por danos morais para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do voto da relatora. Sala de sessões, data lançada no sistema. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA